Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-84.2017.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001811-84.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (EMBARGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001811-84.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: GETULIO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – recurso de apelação - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO/DEPÓSITO DOS GRÃOS - PAGAMENTO EM PECÚNIA REALIZADO FORA DA DATA DE VENCIMENTO PACTUADA – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001811-84.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: GETULIO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Getúlio Goncalves Viana,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 41601458).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, não apreciou a matéria por ele arguida, em sede de contrarrazões ao apelo, qual seja, a conduta contraditória do embargado que pleiteou a rescisão de um contrato sem jamais ter contestado a forma como os pagamentos repetidamente ocorreram.

Sustenta que, trata-se de tópico intrínseco à compreensão da controvérsia, uma vez que, se a ofensa à boa-fé contratual, cristalizada no princípio do
venire contra factum proprium
, fosse sopesada pela C. Câmara Julgadora, dificilmente o resultado do julgamento caminharia para o provimento da apelação do ora embargado.

Argumenta que, os votos pelo provimento da apelação orientaram-se somente pelo fato de que os pagamentos previstos no contrato não ocorreram nas datas pactuadas, ignorando por completo não apenas a conduta contraditória do embargado, como também os consagrados institutos da
suppressio
e da
surrectio
, perfeitamente aplicáveis ao caso em deslinde.

Defende que o voto vista do Exmo. Desembargador Guiomar Teodoro Borges – pelo desprovimento da apelação – destacou uma relevante nuance da questão, que aponta para o pagamento substancial do preço do contrato, razão pela qual não poderia prosperar o anseio rescisório do autor.

Menciona que, confrontando o valor atualizado do contrato, com o valor indicado pelo próprio embargado na exordial e citado no voto vista, nota-se que o embargante teria deixado de adimplir o equivalente a 3,11% do contrato.

Destaca que o acórdão é contraditório porque inverteu o ônus da prova ao exigir do ora embargante a demonstração de que disponibilizou a soja em seus armazéns conforme previsto no instrumento contratual, em que pese a inércia do autor.

Assim, pugna pela reforma do acórdão, a fim de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença (ID 43309978).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 45078482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001811-84.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, não apreciou a matéria por ele arguida, em sede de contrarrazões ao apelo, qual seja, a conduta contraditória do embargado que pleiteou a rescisão de um contrato sem jamais ter contestado a forma como os pagamentos repetidamente ocorreram.

Sustenta que, trata-se de tópico intrínseco à compreensão da controvérsia, uma vez que, se a ofensa à boa-fé contratual, cristalizada no princípio do
venire contra factum proprium
, fosse sopesada pela C. Câmara Julgadora, dificilmente o resultado do julgamento caminharia para o provimento da apelação do ora embargando.

Argumenta que, os votos pelo provimento da apelação orientaram-se somente pelo fato de que os pagamentos previstos no contrato não ocorreram nas datas pactuadas, ignorando por completo não apenas a conduta contraditória do embargado, como também os consagrados institutos da
suppressio
e da
surrectio
, perfeitamente aplicáveis ao caso em deslinde.

Defende que, o voto vista do Exmo. Desembargador Guiomar Teodoro Borges – pelo desprovimento da apelação – destacou uma relevante nuance da questão, que aponta para o pagamento substancial do preço do contrato, razão pela qual não poderia prosperar o anseio rescisório do autor.

Menciona que, confrontando o valor atualizado do contrato, com o valor indicado pelo próprio embargado na exordial e citado no voto vista, nota-se que o embargante teria deixado de adimplir o equivalente a 3,11% do contrato.

Destaca que, o acórdão é contraditório porque inverteu o ônus da prova ao exigir do ora embargante a demonstração de que disponibilizou a soja em seus armazéns conforme previsto no instrumento contratual, em que pese a inércia do autor.

Assim, pugna pela reforma do acórdão, a fim de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença (ID 43309978).

Todavia, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual acerca das matérias postas sub judice.

Com efeito, o voto combatido consignou que o acervo probatório contido no caderno processual dá conta de que os pagamentos deram-se em pecúnia e em datas distintas daquelas dispostas no contrato em questão, o que caracteriza a alegada inadimplência.

Ainda, destacou que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o fato de o credor aceitar o pagamento de forma e tempos distintos, isto é, em pecúnia, não significa dizer que a situação declinada corrobora a existência de um contrato verbal entre as partes para que a quitação se desse de maneira e no tempo diverso daqueles contratualmente pactuados, mormente quando, ao que tudo indica, os pagamentos em espécie foram realizados quando a saca de soja estava abaixo do preço do mês em que deveriam ter sido pagas as parcelas (15 de abril de cada ano).

Ou seja, o voto ora vergastado considerou que o fato de o credor, ora embargado, aceitar os pagamentos de forma diversa daquela contratada, não pode, agora, acarretar-lhe prejuíz
o e significar a aceitação da quitação da obrigação devida, com a impossibilidade de questionar em juízo tanto a culpa pela mora, quanto eventuais perdas e danos.

Muito pelo contrário, o comportamento do credor, nessa situação, além de natural, acaba por evidenciar a sua boa-fé em minimizar o prejuízo de ambas as partes, pois se o recebimento de forma diversa não tivesse sido aceito naquele momento, o imbróglio que já envolve as partes certamente seria ainda maior, com a incidência de encargos sobre o total inadimplido e o envolvimento de outras demandas por anos a fio.

Nesse contexto, como dito, não pode ser o credor/embargado penalizado por facilitar o pagamento pelo devedor/embargante, reputando impossível a discussão acerca do inadimplemento contratual, e inviabilizando, inclusive, a cobrança judicial de eventual diferença.

Por esta razão, foi que o julgado combatido, concluiu que, embora as parcelas com vencimento nos anos de 2012, 2013 e 2014, tenham sido pagas mesmo fora do prazo, não há como desconsiderar a inadimplência por parte do arrendatário,
pois, o réu/apelado alterou unilateralmente a negociação e, ao invés de entregar o produto, efetuou o repasse, em espécie, em datas diversas daquelas do vencimento
.

Repisa-se que, o fato é que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, o que, inclusive, pode ter acarretado pagamento a menor daquele pactuado, incorrendo o réu/apelado em inadimplemento, caracterizador da rescisão contratual pretendida.

Ademais, também importante destacar que, o voto condutor do aresto fez menção expressa quanto ao fato de que cabia ao réu, ora recorrente, comprovar que a disponibilização das sacas de soja ao autor/apelante.

Ora, a disponibilização dos grãos ao credor trata-se de uma forma de pagamento, e como cediço cabe ao devedor comprovar a aludida quitação, de modo que, não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova.

Outrossim, importante salientar que não se evidencia a aludida nuance apontada no voto vista do Exmo. Desembargador Guiomar Teodoro Borges, quanto ao pagamento substancial do preço do contrato, principalmente porque a matéria foi colocada em mesa pela divergência, contudo, sem que convencesse os demais Julgadores.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 0001811-84.2017.8.11.0044

Apelante
: José Carlos Siqueira de Carvalho

Apelado
: Getulio Gonçalves Viana

VOTO VISTA (2º VOGAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Recurso de Apelação interposto por
José Carlos Siqueira de Carvalho
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Getúlio Gonçalves Viana
.

O Magistrado entendeu não restar demonstrado a mora do arrendatário.

A e. Relatora, Des. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso por entender que os pagamentos se deram em tempo e modo diversos do pactuado, o que caracteriza a alegada inadimplência, o que foi acompanhado pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

No caso, as partes firmaram Contrato de Arrendamento Rural para exploração agrícola de 1.361 hectares de terras, da Fazenda Vista Alegre, localizada no município de Paranatinga, pelo período de 16/03/2011 a 30/05/2015, portanto, por 04 anos. Ficou ajustado o pagamento anual de 5.467 sacas de soja de 60 kg cada, a ser pago anualmente, em 15/04/2012, 14/04/2013 e 15/04/2014.

De relevo anotar a observação constante na Cláusula 4ª do contrato:
“o produto (soja em grãos, limpo e seco, livre de despesas de armazenagens) ficará à disposição do ARRENDANTE nos armazéns do ARRENDATÁRIO, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT,
a partir de 30 de abril de cada ano,
até o final deste contrato
”
.

Pois bem. De acordo com o arrendante, os pagamentos foram realizados em espécie, em valor menor e em data diversa do pactuado. Em particular, alega que o pagamento previsto para 15/04/2014, somente ocorreu em outubro de 2014, com o depósito do valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), o equivalente a 2.142 sacas de soja.

Sem razão o apelante.

Ao que consta, embora os pagamentos tenham se dado de forma diversa ao pactuado, certo é que o autor apelante não se insurgiu em momento anterior, ou ao menos, não há prova nesse sentido, em particular, com notificação para o cumprimento da obrigação na forma pactuada.

Ademais, de acordo com o pacto, o produto ficaria a disposição do autor apelante, então arrendatário, em armazém previamente fixado. Neste ponto, também não há indícios de que o produto não tenha sido disponibilizado, porque, caso oposto, o arrendante poderia ter se utilizado, do mesmo modo, da prerrogativa da notificar o arrendatário para providências quanto à disponibilização do produto.

Não menos certo que a praxe utilizada pelo arrendatário, de depositar em espécie o valor referente às parcelas, também ocorreu em relação à parcela com vencimento em 15.04.2014, por meio do depósito, em outubro de 2014, do valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais).

E, no caso, embora o depósito tenha sido realizado posterior à data convencionada, certo é que o foi antes do vencimento do contrato de arrendamento, que findava em 30.05.2015. De relevo o consignado na r. sentença:

Analisando o contrato verifica-se que a obrigação não se constitui em pagamento em dinheiro, mas sim na entrega de sacas de soja.

E pela Cláusula 4ª “O produto (SOJA EM GRÃOS, LIMPO E SECO, LIVRE DE DESPESAS DE ARMAZENAGENS) ficará à disposição do ARRENDANTE nos armazéns do ARRENDATÁRIO, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT, a partir de 30 de abril de cada ano, até o final deste contrato”.

Verifico ainda que se trata de dívida quérable, ou seja, o credor/Arrendante deve efetivar a cobrança, retirando a soja dos armazéns do devedor/Arrendatário.

Se assim não ocorre não se pode considerar o devedor/Arrendatário/requerido inadimplente.

É que na dívida querable cabe ao credor ir exigir o pagamento no domicílio do devedor, ou seja, a iniciativa é do credor, sob pena de este estar incidindo em mora.

E o prazo final para retirada dos produtos era o final do contrato, qual seja, 30.05.2015.

Dessa forma, não há mora do devedor, que efetuou o último pagamento em Outubro de 2014.

Friso ainda que a parte autora alega inadimplência desde o início do contrato, mas sequer junta aos autos uma simples notificação acerca dos atrasos dos pagamentos.

Chama-se atenção, de outra via, que o autor apelante, a fim de justificar a rescisão do contrato, alega que o depósito realizado em outubro de 2014 não quitou a parcela vencida em 15.04.2015, restando um saldo devedor de R$ 24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais), atualizado em R$ 37.421,86 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Ou seja, este é o valor faltante do contrato.

Ora, ao que consta, foram dois os depósitos realizados, um no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 28/03/2013 e outro no valor de R$ 159.670,00 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), este que serviu de justificativa para a rescisão do contrato.

Nesse contexto, ainda que se considere que os pagamentos tenham se dado de modo diverso, não se pode deixar de reconhecer o pagamento substancial do preço.

Desta feita, não restou demonstrado na circunstância o alegado inadimplemento.

Posto isso, peço
venia
a e. Relatora, para
negar provimento
ao recurso e manter a r. sentença de improcedência da ação de rescisão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020